Tribunal: TJDFT
Processo: 0705265-28.2023.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
APELAÇÃO. ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A ROUBO. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da Infância e da Juventude do Distrito Federal que julgou procedente pretensão deduzida na representação ministerial para atribuir ao ora apelante a prática da conduta harmônica ao tipo descrito no art. 157, caput, do Código Penal, aplicando ao representado medida socioeducativa de internação em estabelecimento educacional.

2. Restam devidamente demonstradas nos autos autoria e materialidade da infração. 2.1. A vítima relatou em juízo, com firmeza, clareza, coesão e riqueza de detalhes, os fatos descritos na representação ministerial, bem assim foi categórica em reconhecer o menor como autor do fato, cujo depoimento é ratificado pelos demais elementos trazidos ao caderno processual.

3. Não obstante a excepcionalidade da medida (art. 121 do ECA), a internação do menor se afigura, no caso, necessária, tanto em decorrência da violência empregada contra a vítima, o que autoriza sua aplicação (art. 122, inc. I, do ECA), como em função da evidente insuficiência das medidas em caráter aberto a que já submetido o adolescente.

4. Recurso conhecido e não provido.